Tribunal: CARF
Processo: 10880.977314/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Considera­se homologada tacitamente a compensação após o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da data de transmissão do PER/DCOMP correspondente aos bancos de dados da RFB, extinguindo-se em definitivo, assim, o crédito tributário informado pelo contribuinte na referida Declaração.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977314/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.817 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
TOP CAU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Considera-se homologada tacitamente a compensação após o transcurso de
lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da data de transmissão do
PER/DCOMP correspondente aos bancos de dados da RFB, extinguindo-se em
definitivo, assim, o crédito tributário informado pelo contribuinte na referida
Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro, que o
conheceu parcialmente, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo, Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977314/2011-59
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.817 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977314/2011-59

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RPO:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 83 que diante do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 151.900,03, referente ao 1o trimestre de 2003,
reconheceu todo o direito creditório solicitado e homologou apenas
parcialmente as compensações em virtude do crédito ora deferido ser
insuficiente para a liquidação de todos os débitos indicados na declaração de
compensação, pois a data da apresentação da compensação é posterior às datas
de alguns dos débitos a compensar.
O detalhamento da apuração do saldo credor ressarcível encontra-se à fl. 85 e o
detalhamento da compensação encontra-se à fl. 87.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 89/100, na qual alega, em síntese, que:
- pode requerer a nulidade do Despacho Decisório porque a RFB simplesmente
aponta valores declarados no pedido de ressarcimento do IPI, sem qualquer
explicação ou detalhamento da origem e motivo legal do indeferimento;
- considerando a data da entrega da DCOMP em 09/06/2004, não há razão para
o indeferimento da compensação, uma vez pedido de compensação pendente de
apreciação, convertido em declaração de compensação e que, no prazo de cinco
anos do seu protocolo, não foi apreciado pela autoridade administrativa
competente, deve ser considerado, portanto, tacitamente homologado;
- defende a legitimidade do crédito pleiteado, com fundamento no princípio da
não-cumulatividade.
Por fim, requereu o reconhecimento do direito creditório e a homologação das
compensações pleiteadas.
O Acórdão recorrido, que deu pelo provimento parcial da Manifestação de
Inconformidade, teve suporte no fundamento de que a homologação tácita encontraria seu limite
no montante referente ao crédito informado pelo contribuinte. Se no encontro de contas houver
qualquer débito remanescente, segundo se acrescenta na decisão de piso, este não seria alcançado
pela homologação tácita.
A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ/RPO, deu-se em
17/11/2016, de acordo com Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado ao processo.
A seguir, em 16/12/2016, foi apresentado Recurso Voluntário, alegando-se, em
resumida síntese, que em face de decisões do CARF e das Delegacias de Julgamento, passados
cinco anos desde o pagamento escritural através de DCOMP, perderia o Fisco o direito de não
homologar a compensação. Portanto, no entender do Recorrente, seria indevida a cobrança do
saldo remanescente de débitos, após mais de 8 anos de transmissão da mencionada Declaração.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.817 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977314/2011-59

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme já colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/RPO que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra homologação parcial da DCOMP no 37307.53235.150404.1.3.01-8176, pela Unidade de
Origem da RFB, porém com deferimento integral de Pedido de Ressarcimento do crédito do IPI
ali indicado.
Frente ao Detalhamento da Compensação, anexo ao Despacho Decisório,
verifica-se que os débitos excederiam os créditos em favor do Recorrente, devido à imposição de
juros moratórios não previstos pelo declarante/Recorrente, tendo a Unidade de Origem levado
adiante a cobrança do valor remanescente do crédito tributário (débitos indicados na DCOMP).
Em face ao que dispõe o art. 156, II, do Código Tributário Nacional-CTN1, a
compensação é meio extintivo do crédito tributário. Destaco: a compensação atinge o próprio
crédito tributário.
Tal extinção ocorre quando a compensação é declarada, por meio da transmissão
da Declaração Eletrônica de Compensação - DCOMP, estando sob condição resolutória de
ulterior homologação do procedimento compensatório (aí incluída a modalidade homologação
tácita). Todo este entendimento deflui das disposições contidas no art. 74 da Lei no 9.430/1996,
vigentes à época de transmissão da aludida Declaração, que sigo reproduzindo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;
(...)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.817 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977314/2011-59

créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
(Grifei)
Em face do regime aplicável, portanto, a quitação dos débitos indicados na
DCOMP (créditos tributários) ocorre imediatamente a partir da simples transmissão da
Declaração em comento à base de dados da RFB. A Administração Tributária possui, então, a
partir daí, 5 (cinco) anos para se manifestar sobre o procedimento; não o fazendo, opera-se, na
esfera administrativa, a homologação tácita da compensação declarada, extinguindo-se
definitivamente os créditos tributários relacionados na DCOMP.
Em outras palavras, com a homologação tácita tem-se que o débito não é mais
devido (porquanto extinto), independente de o crédito de ressarcimento indicado ser suficiente
ou não para a sua quitação. É possível à Administração Tributária até rever o pedido de
ressarcimento e, em concluindo que o valor do crédito se mostra insuficiente para cobrir os
débitos declarados, não poderá cobrar os créditos tributários compensados (débitos indicados na
DCOMP), sobre cujo procedimento já se operou a homologação por força de lei.
A levar o raciocínio expendido na decisão de piso às últimas consequências,
haveria as RFB e PFN prosseguirem à cobrança de crédito tributário sobre o qual se operara a
extinção, haja vista, conforme antes colocado, o art. 156, II, do CTN prever que a compensação
atinge e provoca a extinção diretamente do crédito tributário abarcado no procedimento, sem
que se verifique qualquer ressalva no próprio CTN ou legislação aplicável ao tema quanto a tal
efeito.
Na situação em exame, o Recorrente transmitiu a sua DCOMP no
37307.53235.150404.1.3.01-8176 em 15/04/2004, que foi homologada tacitamente ou por força
de lei em 15/04/2009. Em 09/09/2011, contudo, a Unidade de Origem da RFB emitiu despacho
decisório homologando parcialmente a compensação, informando que haveria um saldo de
débitos a pagar no valor de R$ 1.584,84, equivalente a juros, e pretendendo a cobrança do saldo
residual referido.
Então verifica-se que, in casu, entre o pedido de compensação e a ciência do
contribuinte a respeito da sua homologação parcial decorrera prazo bem superior a 05
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.817 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977314/2011-59

(cinco) anos, que é o período máximo concedido pelo regramento próprio do art. 74 e parágrafos
ao Fisco, para análise da compensação, compreendendo-se aí necessariamente, neste lapso
temporal mencionado, a análise dos créditos e dos débitos envolvidos no procedimento.
Na esteira desse entendimento, orienta-se a jurisprudência do Colegiado. Destaco:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
EMENTA: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja
objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do
protocolo do pedido, considerando-se pendente de decisão administrativa a
Declaração de Compensação, o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento
em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho
decisório proferido pela Autoridade competente para decidir sobre a compensação, a
restituição ou o ressarcimento. Recurso Especial do Procurador Negado. (acórdão
9303003.900)
Assunto:
Contribuição
para
o
PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Ementa: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR DECURSO
DE
PRAZO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
REVISÃO.
POSSIBILIDADE.
A homologação tácita prevista no art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação consolidada,
alcança exclusivamente o débito compensado, extinguindo o crédito tributário
respectivo, não alcançando, porém, o direito de crédito a ela vinculado, que pode ser
revisto pela Administração Tributária, mesmo após o lapso qüinqüenal, quando o
montante remanescente foi ou pode ser utilizado em procedimentos compensatórios
ulteriores. Outrossim, o crédito vinculado à compensação homologada por decurso de
prazo não se disponibiliza, por assim dizer, para futuro emprego em novas
compensações e/ou ressarcimento/restituição em espécie (acórdão 3401-003.013).
Considero, ademais, que 5 (cinco) anos se mostra período suficiente para que a
Unidade de Origem emita despacho decisório eletrônico acerca de Declaração de Compensação,
também eletrônica. A emissão de despacho decisório em prazo mais alargado do que o referido,
no entender desta Conselheira, atenta contra o princípio do razoável.
Por conclusão, reconheço a homologação tácita da compensação levada a efeito
pelo Recorrente e a extinção dos crédito tributários envolvidos no mesmo procedimento.
Em face ao exposto, voto por, conhecendo integralmente do Recurso Voluntário,
dar-lhe total provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.817 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977314/2011-59

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital